Tribunal: STF
Processo: RE 231488
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE TEVE POR NULO ATO DE
DISPENSA DE SERVIDORES QUE TIVERAM SEUS EMPREGOS TRANSFORMADOS EM
FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 19 DO ADCT. PREQÜESTIONAMENTO.
Ausência de preqüestionamento das disposições
constitucionais inscritas nos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e
114 da Constituição, incidindo as Súmulas 282 e 356.
Se o acórdão da revista não apreciou determinada matéria,
descabe, na via do recurso extraordinário, dizer do atendimento ao
pressuposto de recorribilidade pela simples circunstância de haver-
se argüido a questão no agravo de instrumento que objetivava o seu
processamento.
Controvérsia que, na verdade, circunscreve-se ao alcance
de normas da legislação processual pertinente, não traduzindo
vulneração que autorize o afastamento da remansada jurisprudência
sobre a exigência de a violação à Carta ser frontal e direta.
Recurso não conhecido.